Tribunal: TJPA
Processo: 0801112-85.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9679 - Extorsão (art. 158)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801112-85.2024.8.14.0091

APELANTE: J. G. F., CLEITON CESAR SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A EXTORSÃO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente representação por ato infracional análogo aos crimes de extorsão, dano qualificado e associação criminosa, aplicando aos adolescentes a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliação semestral, nos termos do art. 121, § 2º, do ECA.

2.

A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria e requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da internação por medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente da autoria e materialidade dos atos infracionais; (ii) é adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação, à luz dos arts. 121 e 122 do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria encontram-se demonstradas por registros audiovisuais, termo de exibição e apreensão, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como por confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios.

5. A negativa genérica de participação não prevalece diante do conjunto probatório convergente e judicializado, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

6. A internação é medida excepcional, admitida quando o ato infracional é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese configurada no caso concreto, nos termos do art. 122, I, do ECA.
7. A decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos, observando a gravidade dos fatos, o contexto de associação e a necessidade pedagógica da medida, com previsão de reavaliação periódica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. A medida socioeducativa de internação é cabível quando comprovada a prática de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 122, I, do ECA. 2. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar a responsabilização em procedimento de apuração de ato infracional.

Dispositivos relevantes citados:
ECA, arts. 121, § 2º, e 122, I; CPC/2015, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 77.849/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 21.06.2007; STJ, AgRg no HC 712.981/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.02.2022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação

Cível

interpostos por
C. C. S. D. S.

e
J. G. F.

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos do
Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0801112-85.2024.8.14.0091
, ajuizado pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

Consta dos autos que na madrugada do dia 28/11/2024,

os adolescentes foram levados até a empresa FK NET, em uma motocicleta, e então arremessaram pedras contra a fachada do local, destruindo uma porta de vidro e danificando uma grade. Em momento posterior, ainda na mesma madrugada, os representados foram até a empresa Supermercado Atacadão Atual, e procederam da mesma forma, arremessando tijolos e pedras contra a fachada de vidro do estabelecimento, ação que foi comprovada por câmeras de videomonitoramento. O Ministério Público ofereceu representação pela prática de ato infracional análogo aos crimes de
extorsão (art. 158 do Código Penal), dano qualificado (art. 163, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal)
.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença, dando provimento ao pedido ministerial, aplicando a medida socioeducativa de internação para os representados,
in verbis
(Id nº

27030220):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a representação formulada pelo Ministério Público e aplico a medida socioeducativa de internação aos adolescentes JOSIAS GONÇALVES DA CONCEIÇÃO e CLEITON CESAR SANTOS DOS SANTOS, por prazo indeterminado, devendo ocorrer a reavaliação de ambos a cada seis meses (§ 2º do art. 121 do ECA).

Determino que a entidade responsável pela execução das medidas garanta acesso prioritário a programas educacionais e de ressocialização adequados.

Expeça-se mandado de internação.

Expeça-se Guia de Execução Provisória de Medida Socioeducativa de Internação (conforme prescrito no Provimento Conjunto n° 002/2014-CJRMB-CJCI e na Resolução nº 165/2012 do CNJ), que deverá ser encaminhada ao CIAM, bem como enviada para a instituição onde os menores encontram-se internados.

A Guia de internação deverá ser encaminhada ainda à vara de execução de medidas socioeducativas da comarca de Belém, com

cópia integral dos presentes autos, devendo ser juntado aos autos o comprovante de recebimento da Guia por aquele juízo.

Intime-se os adolescentes, devendo o oficial de justiça questionar ao adolescente se ele deseja ou não recorrer da sentença (art. 190, § 2º, do ECA).

Intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Defesa particular, via PJe.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva, expedindo o necessário.

Após, arquivem-se os autos deste processo de conhecimento com as cautelas de praxe.

Data da assinatura eletrônica.

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JÚNIOR

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salvaterra

Em suas razões recursais, a defesa do adolescente
J. G. F.
sustenta a ausência de comprovação da autoria do ato infracional, afirmando que as imagens de segurança apenas demonstrariam o recorrente recolhendo latinhas nas proximidades do local, enquanto outras pessoas encapuzadas realizariam a depredação. Argumenta também a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da alegada insuficiência probatória. E, por fim, subsidiariamente, a inadequação da medida socioeducativa de internação, por violar os princípios da excepcionalidade e da brevidade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo a substituição por medida socioeducativa menos gravosa (Id n° 27030274).

O adolescente
C. C. S. D. S.
também interpôs recurso de apelação, arguindo a inexistência de prova suficiente de autoria e pleiteando a reforma da sentença, com absolvição ou, alternativamente, a aplicação de medida socioeducativa diversa da internação (Id n° 27030315).

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões
,

aduz que a sentença está alicerçada em robusto conjunto probatório, formado por imagens das câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e pelo relato do coautor, destacando que a versão segundo a qual o adolescente estaria apenas recolhendo latinhas não se sustenta diante da prova dos autos, e que a medida de internação encontra respaldo no art. 122 do ECA, em razão da gravidade concreta dos fatos e do contexto de grave ameaça envolvido (Id n° 27030296).

Quanto a C. C. S. D. S., o Parquet afirma que os vídeos, fotografias e o termo de exibição e apreensão demonstram a dinâmica dos fatos e a presença do adolescente no local, acrescentando que sua confissão inicial, corroborada pelo próprio depoimento judicial, evidencia a autoria, bem como que a alegada coação moral irresistível não foi demonstrada por qualquer elemento objetivo, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à medida de internação (Id n° 27030321).

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos
, entendendo que restaram comprovadas a materialidade e autoria dos atos infracionais análogos aos crimes imputados, bem como a adequação da medida socioeducativa aplicada pelo juízo de origem (Id n° 29987043).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Estando evidenciados nos autos os pressupostos recursais, conheço dos recursos de Apelação interpostos.

A questão em análise, consiste em verificar

à alegada desproporcionalidade na aplicação da medida socioeducativa de internação aos adolescentes
C. C. S. D. S. E J. G. F.,
argumentando a defesa que inexistem fundamentos concretos para justificar medida tão gravosa, requerendo sua substituição por outra mais branda, em regime aberto.

No entanto, não assiste razão os Apelantes.

A sentença consignou, de forma expressa, que a materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de extorsão, dano qualificado e associação criminosa foi demonstrada pelo termo de exibição e apreensão, por fotografia, pelos vídeos juntados aos autos e pela oitiva dos adolescentes e das testemunhas. Quanto à autoria, o juízo de origem assentou que ela também emergiu dos próprios depoimentos dos representados, destacando que um dos adolescentes, embora posteriormente tenha negado a participação, já havia confessado os fatos tanto na fase policial quanto em audiência de apresentação.

É importante assinalar que não se está diante de condenação fundada em mero juízo conjectural. Ao contrário, houve pluralidade de elementos convergentes: a) registros audiovisuais da dinâmica dos fatos; b) apreensão do bilhete utilizado na empreitada; c) oitivas das vítimas e das testemunhas; d) inserção dos adolescentes no contexto fático revelado nos autos; e) confissão anterior de um dos representados, posteriormente retratada, mas valorada em consonância com o restante do acervo.

Nesse cenário, a tese defensiva de negativa genérica de participação não prevalece sobre o acervo probatório judicializado. Logo, não há dúvidas sobre a materialidade e a autoria do ato infracional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a palavra das vítimas, aliada a provas documentais e testemunhais, constitui elemento idôneo para fundamentar a responsabilização em procedimentos de apuração de ato infracional:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE A
EXTORSÃO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ATO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
ART. 122, INCISO I, DO ECA. I - A medida sócio-educativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do Estatuto do Menor. (Precedentes). II - Se o ato infracional é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é de ser aplicada ao menor a medida sócio-educativa de internação por prazo indeterminado, nos termos do art . 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90. (Precedentes). Ordem denegada (STJ - HC: 77849 SP 2007/0042911-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10 .09.2007 p. 277).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES ANÁLOGOS AOS DELITOS DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A internação provisória da paciente foi fundamentada na gravidade concreta dos atos infracionais praticados - extorsão mediante sequestro com o emprego de arma de fogo, e roubo qualificado pelo concurso de agentes -, aliado à necessidade de prevenir a prática de novos atos infracionais. Com efeito,
é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a prática de ato infracional envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa, como na espécie, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes - A Corte estadual logrou apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a imposição da internação provisória à paciente
, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada na via estreita do mandamus - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 712981 SC 2021/0399618-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico, e ao mesmo tempo, possui caráter de reprimenda estatal, como forma de consequência da pratica de lesão ao direito alheio, de modo que sua aplicação tem a finalidade primordial de ressocialização dos menores em conflito com a lei, bem como a prevenção da prática de novos atos infracionais.

A medida foi aplicada com base em elementos concretos, observando-se a gravidade do ato infracional, a necessidade pedagógica e de contenção social, sendo inclusive determinada sua reavaliação periódica nos termos do art. 121, §2º do ECA, e
amolda-se ao entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 122, I, DO ECA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1. Inexiste contrariedade ao princípio do Juízo Natural, diante da expressa autorização contida no artigo 96, I, a, da Carta da República, para que os Tribunais possam dispor acerca da competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, conforme precedentes do C. Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada.2.

Não há que se falar em inadequação da medida socioeducativa de internação, uma vez que a gravidade concreta do ato infracional, praticado com violência e grave ameaça a pessoa, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, além das condições subjetivas dos adolescentes, averiguadas por meio do acompanhamento de equipe multidisciplinar, apontam que é a medida que melhor atende a ressocialização dos reeducandos. Precedentes do E. STJ.4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJPA - Apelação Cível - Nº 0062640-57.2014.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 5ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2016-02-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE EXTORSÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADOS NO ATO. CONCURSO DE AGENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Ficou demonstrado que o menor praticou o ato com emprego de violência e grave ameaça, seja pelos próprios atos praticados, como pelos indivíduos que assim agiram em coautoria.2. A medida de internação é aplicada quando o ato infracional correlato ao crime seja com emprego de violência e grave ameaça, satisfeito no presente caso.3. As medidas socioeducativas não representam punição, sendo um mecanismo de proteção do adolescente e da sociedade, possuindo natureza pedagógica e ressocializadora.4. Recurso conhecido e provido. (TJPA - Apelação Cível - Nº 0064735-26.2015.8.14.0301 - Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES - 3ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2016-08-04)

Desse modo, o pedido subsidiário de substituição da internação por medida mais branda não merece acolhimento, pois a resposta socioeducativa foi justificada em decisão fundamentada, ancorada na grave ameaça envolvida na prática dos atos, no contexto de associação criminosa e na situação de vulnerabilidade dos adolescentes, tudo em harmonia com os arts. 121 e 122 do ECA.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se,
em todos os seus termos,
a sentença que aplicou aos representados a medida socioeducativa de internação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026